Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVENTÁRIO. FACULDADE. DECISÃO MANTIDA
1. Inexiste excesso de execução na penhora no rosto dos autos de inventário pelo valor integral da dívida, sem deduzir o montante bloqueado via SISBAJUD na execução, se esse valor ainda não havia sido disponibilizado ao Exequente. Somente após o efetivo recebimento dos valores penhorados é que deverá ser feita a dedução pleiteada.
2. O credor do de cujus pode requerer a habilitação do crédito no inventário ou propor ação de execução contra o espólio, conforme se depreende dos arts. 644, 646 e 860 do CPC/15.
3. O credor do espólio pode solicitar a penhora no rosto dos autos do inventário, tratando-se de faculdade concedida a ele, que a utiliza conforme a estratégia jurídica que entender pertinente, ainda que haja outras medidas mais eficazes para o recebimento dos valores perseguidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.